Tribunal: STF
Processo: ADI 5502
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os §§ 2º a 6º do art. 1º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, incluídos pelo art. 4º da Lei n. 13.183, de 4 de novembro de 2015, que versam sobre a inscrição automática em regime de previdência complementar dos servidores públicos e membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas que ingressarem no serviço público após a vigência do novo regime.



    O Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ Reg), por meio da petição/STF n. 58.471/2017, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alude à relevância da matéria. Destaca ser projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o tema da ação.



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades.



    Em que pese a relevância da questão submetida ao crivo do Supremo e o interesse na solução da controvérsia, o Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro não comprovou a representatividade e a pertinência entre as finalidades institucionais e o objeto desta ação.



    O postulante limitou-se a sustentar sobre a relevância da matéria a partir do número de servidores potencialmente afetados pela alteração legislativa e o impacto financeiro decorrente da alteração.



    Contudo, a mera relevância e repercussão social da demanda, sem demonstrar os demais requisitos autorizadores, de forma específica, para o ingresso no processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência desta Corte, não justifica a intervenção. 



     



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente